Tribunal: TJMT
Processo: 1004802-25.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004802-25.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JANETE MARCINA PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 495.987.671-91 (APELANTE), MARIA SESSILIA SILVA TEIXEIRA - CPF: 001.917.651-12 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), WILLIAMS PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 018.696.341-60 (APELANTE), IVAN SILVA ARAUJO - CPF: 904.708.341-53 (APELADO), RAFAEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 028.450.541-22 (APELADO), JANETE MARCINA PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 495.987.671-91 (APELADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MARIA SESSILIA SILVA TEIXEIRA - CPF: 001.917.651-12 (ADVOGADO), WILLIAMS PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 018.696.341-60 (APELADO), IVAN SILVA ARAUJO - CPF: 904.708.341-53 (APELANTE), RAFAEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 028.450.541-22 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E O DOS AUTORES DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA – RECONHECIMENTO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO –
RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO

E DO DEMANDADO PROVIDO
.

A teor da Súmula 132 do STJ, “
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
”, quando constatada a venda do veículo antes do acidente. Preliminar de ilegitimidade passiva reconhecida.

A responsabilização por danos morais, em regra, exige mais do que os meros dissabores ínsitos a um acidente de trânsito com impedimento temporário de utilização do veículo abalroado para conserto. A dinâmica do acidente não se revelou capaz de acarretar aos autores angústia, aflição e dor, sendo certo que os transtornos decorrentes da situação, sem maiores repercussões, configuram meros aborrecimentos.

Manutenção da verba honorária fixada em 15% sobre o valor da condenação, uma vez que remunera dignamente o trabalho realizado pelo causídico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004802-25.2017.8.11.0041

APELANTES:

WILLIAMS PEREIRA DE FIGUEIREDO E OUTROS; IVAN SILVA ARAUJO

APELADOS:

OS MESMOS E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos, respectivamente, por
JANETE MARCINA PINTO DE FIGUEIREDO
e
WILLIAMS PEREIRA DE FIGUEIREDO
(requerentes), e por
IVAN SILVA ARAUJO
(requerido),
contra r. sentença proferida pela MMa Juíza
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais no. 1004802-25.2017.8.11.0041
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$6.170,04 (seis mil, cento e setenta reais e quatro centavos) a título de dano material, corrigido pelo INPC desde a data do orçamento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (13/03/2015), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

Os
autores apelantes
, em suas razões recursais, pugnam pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, asseverando, na oportunidade, que “
a motocicleta que servia a família inteira inutilizada desde a data de 13.03.2015, em que ocorreu o acidente. Logo, ao longo destes quase 09 (nove) anos os Apelantes se viram privados de utilizar o bem, por culpa exclusiva dos Apelados que causaram a colisão que promoveu o dano causado aos Apelantes
” (sic).

Também explanam que “
deve ser considerado no caso em tela a clara negativa na prestação de socorro e total desconsideração por parte dos Apelados com os Apelantes que não procuraram seja a proprietária, seja o condutor, seja a vítima do acidente ocorrido
” (sic).

Afirmam que o apelante Williams é surdo, conforme identificado nos documentos anexos à inicial e na instrução processual, onde houve necessidade da participação de uma intérprete de Libras.

Salientam que “
restam evidenciados os reflexos causados pela colisão em razão de culpa exclusiva dos Apelados na vida dos Apelantes, os quais gerados pelo acidente e por seus desdobramentos, bem como, a gravidade dos fatos e suas consequências, como se dessume da extensa documentação juntada aos autos, depoimento da testemunha colhido em Juízo, não se podendo olvidar que a imprudência e imperícia do 1o Apelado, ora condutor do veículo de propriedade do 2o Apelado colocou em risco a vida do 2o Apelante e seu carona, ora a testemunha Luiz Paulo de Oliveira
” (sic).

Por fim, indicam o valor de entre R$12.000,00 (doze mil reais) e R$20.000,00 (vinte mil reais) para a fixação da indenização, e pugnam pela majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação

Assim sendo, requerem seja reformada em parte a r. sentença para que os danos morais sejam fixados, atualizado com correção monetária pelo INPC (Súmula 562, do STF), a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ), e com aplicação de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso, qual seja, a data da colisão (13/03/2015), conforme preconiza o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, além dos honorários de sucumbência no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 212508400).

Por sua vez, o requerido apelante
IVAN SILVA ARAÚJO
, representado pela Defensoria Pública, requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária, face sua insuficiência de recursos no pagamento das custas, sem prejuízo ao de seu sustento.

No mérito, anuncia que “
não tem qualquer responsabilidade (direta ou indiretamente) pelo resultado do acidente, eis que não participou (culposa ou dolosamente) para a ocorrência das condições do fatídico acidente para ser responsabilizado solidariamente na ação indenizatória
” (sic).

Argumenta que
“além de não estar no momento do acidente ocorrido no dia 13 de março de 2015, seja como condutor ou caronista do veículo, igualmente não era o proprietário da motocicleta, Placa OAU-3852
” (sic).

Explana que “
as Provas (material e oral) comprovam a venda da motocicleta Placa OAU-3852 para RAFAEL em janeiro de 2015 e que o Apelante IVAN não possui qualquer responsabilidade sob o acidente envolvendo as demais partes
” (sic).

Informa que “
conforme declaração da testemunha anexa a contestação e arrolada como testemunha, Sr. LUCIANO, o veículo foi vendido por IVAN ao Requerido/RAFAEL em data anterior ao lamentável acidente, contudo, a transação foi concretizada, no entanto, não providenciada a transferência da documentação perante o órgão DETRAN-MT antes do acidente
” (sic).

Menciona que “
a Súmula no 132 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 212508410).

Ambas as contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento dos recursos (Ids. 212508409, 212508412 e 212508416).

Os autores são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 212920665).

Na peça Id. 225541189, os autores apelantes se opuseram ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que apesar de o apelante Ivan pugnar pela concessão da assistência judiciária, do que dos autos constam é possível verificar que na decisão de saneador a douta Magistrada de piso concedeu os benefícios da gratuidade de justiça a ambos os demandados, conforme decisão de Id. 212508334 (
“Inicialmente, concedo os benefícios da Justiça Gratuita aos requeridos nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do CPC, vez que comprovado que a sua incapacidade financeira”
), de modo que desnecessário novo pronunciamento sobre o ponto, já que o entendimento consolidado da jurisprudência é no sentido de que a benesse acompanha o beneficiário até mesmo em grau de recurso.

Ademais, embora impugnado pela parte autora em sede de contrarrazões, não há nada nos autos a evidenciar que a parte postulante não faz
jus
ao benefício outrora conferido.

Não fosse o suficiente, o requerido recorrente Ivan ainda é assistido pela Defensoria Pública, fazendo-se presumir a ausência de recursos.

A propósito:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSORCIO C.C DEVOLUÇÃO DE VALORES

– PRELIMINARES –
IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA –

PARTES ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA
– SENTENÇA ULTRA PETITA -

CERCEAMENTO DEFESA – INOCORRENCIA - MÉRITO –

CONSÓRICO DE IMÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CLAUSULA EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA- RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – ENCERRAMENTO DO CONSORCIO

– RETENÇÃO TAXAS – SEGURO, ADMINISTRAÇAO – POSSIBILIDADE – CLAUSULA PENAL – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A hipossuficiência econômica da parte assistida pela Defensoria Pública é presumida, fazendo, portanto, jus ao beneficio da gratuidade da justiça.

Em se tratando de contrato submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em julgamento ultra petita quanto à existência de cláusula contratual abusiva, ou eventual vicio aparente, vez que pode ser reconhecido e declarado ex oficio, nos termos do art. 51 do CDC.

Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo e é de conhecimento de qualquer homem médio. Constando do contrato de consorcio advertência expressa em destaque acerca da impossibilidade de serem contratadas cotas contempladas, não evidenciada a existência de propaganda enganosa.

Em caso de desistência, o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações pagas, em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema 312 do STJ), podendo a administradora descontar a taxa de administração, seguro.

A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo.

Nos termos do art. 86, do NCPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Sentença reformada em parte. Apelo parcialmente provido.”
(N.U 1004958-74.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 12/08/2023) (destaquei)

Dispensado o recolhimento do preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Observa-se que o litígio refere-se a ação de reparação por danos materiais e morais proposta por
JANETE MARCINA PINTO DE FIGUEIREDO
e
WILLIAMS PEREIRA DE FIGUEIREDO
em face de
IVAN SILVA ARAUJO
(proprietário da motocicleta) e
RAFAEL RIBEIRO DA SILVA
(condutor da motocicleta), objetivando a condenação dos demandados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$9.239,22 (nove mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), e a condenação à título de danos morais, na quantia acima de R$65.100,20 (sessenta e cinco mil, cem reais e vinte centavos), além de verbas de sucumbência.

Extrai-se da exordial que no dia
13/03/2015
, por volta das 16h00min, o autor Williams conduzia a motocicleta HONDA/CF 150 FAN, Placa QBD1256, de propriedade da Sra. Janete, e trafegava pela Avenida F, Bairro Jardim Aclimação, sentido Avenida Juliano Costa Marques, quando a motocicleta de placa OAU3852, pertencente a pessoa de Ivan e conduzida por Rafael, que trafegava na mesma avenida, porém na pista da esquerda, sem qualquer sinalização mudou de pista e colidiu em sua motocicleta.

Os autores afirmam que tentaram composição amigável com o Sr. Rafael, mas não obtiveram sucesso. Declaram ainda que sofreram danos materiais - motocicleta danificada e sem reparo - e danos morais por todo o transtorno experimentado.

Devidamente citado, o Sr. IVAN SILVA ARAÚJO apresentou contestação, arguindo ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, e no mérito, aduziu não possuir responsabilidade pelo acidente, vez que o veículo motocicleta tira sido vendido ao Sr. RAFAEL, anteriormente ao acidente, no mês de janeiro do ano de 2015.

Já o requerido RAFAEL RIBEIRO DA SILVA, aduz que transitava de forma regular, enquanto a motocicleta conduzida pelos autores estava em alta velocidade, e no momento do acidente, tentaram esses fazer uma ultrapassagem pela direita, esbarrando na moto do requerido; portanto, afirma não ser o responsável pelo sinistro, consequentemente, pelo dever de indenizar. Na oportunidade, requereu a concessão da gratuidade da justiça e a improcedência dos pedidos da exordial (Id. 13596607).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 23/02/2022, na qual foi tomado o depoimento do informante Luiz Paulo de Oliveira e da testemunha Rony Carlo Porlan Alves, arrolados pelo segundo requerente, WILLIANS PEREIRA DE FIGUEIREDO, bem como da testemunha Luciano Cruz de Souza, arrolado pelo primeiro requerido IVAN SILVA ARAÚJO, além do depoimento do informante João Henrique Silva da Cruz, arrolado pelo segundo requerido, RAFAEL RIBEIRO DA SILVA.

As partes apresentaram as alegações finais.

A Magistrada singular, ao sentenciar o feito, julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$6.170,04 (seis mil cento e setenta reais e quatro centavos) a título de dano material, corrigido pelo INPC desde a data do orçamento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (13/03/2015), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
, cujos efeitos são agora rebatidos por meio dos respectivos apelos.

Pois bem. Convém dizer inicialmente que não há qualquer irresignação quanto a dinâmica do acidente e a respectiva culpa, que estou comprovada pelas provas documentais e orais apresentadas nos autos.

No caso, conforme acima mensurado, os autores apelantes pugnam pela fixação do dano moral e o demandado Ivan requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, pois a motocicleta envolvida no acidente já havia sido alienada ao demandado Rafael.

No que tange à preliminar de
ilegitimidade passiva
de Ivan Silva Araújo, infere-se que a Magistrada na origem consignou que:

“Com relação ao corréu Ivan Silva Araújo, ele argumenta que não pode ser responsabilizado já que não era mais o proprietário a motocicleta conduzida pelo Rafael Ribeiro ao tempo do acidente.

Vê-se que o Boletim de Ocorrência n.o 2015.226920 (id. 63552342), apresentado pelo requerido Ivan Silva, somente foi lavrado em 07.08.2015, data posterior ao acidente questionando nos autos, com a única finalidade de preservar os seus direitos.

Ademais, a parte requerida não apresentou qualquer recibo, extratos bancários, etc., para comprovar o pagamento/recebimento sobre o suposto valor negociado pelo bem, nem mesmo cópia do suposto contrato de financiamento, que teria obstado a transferência, inclusive tais fatos não foram comprovados por sua testemunha, Luciano Cruz de Souza.

Assim não restou comprovado que o réu Ivan Silva não era mais proprietário da motocicleta de placa: OAU 3852, não cumprindo o ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC). (...)”

Entretanto, diversamente do entendimento da douta sentenciante, entendo que a questão quanto à ilegitimidade do Sr. Ivan foi sim esclarecida por sua testemunha, Sr. Luciano Cruz de Souza, que disse em audiência de instrução que trabalha com ele, que
a moto foi vendida em janeiro de 2015
(data anterior ao acidente); que o bem seria transferida após a quitação do financiamento; que as prestações estavam sendo pagas pelo Sr. Rafael.

A corroborar, embora, de fato, não tenha sido juntado cópia do extrato financeiro e/ou do contrato de financiamento, existe colacionado nos autos um documento de áudio (Ids. 212508332 e 212508333), onde o Sr. Rafael
confirma
que comprou a motocicleta do Sr. Ivan.

Importante destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimento na Súmula 132, segundo o qual, “
a ausência de registro de transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva veículo alienado
”.

Portanto, comprovada que houve a tradição do bem anterior ao acidente de trânsito, de rigor se reconhecer a ilegitimidade passiva do Sr. IVAN SILVA ARAUJO.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ILEGITIMIDADE DE PARTE – VEÍCULO ALIENADO SEM QUE TENHA SE EFETIVADO A TRANSFERENCIA JUNTO AO DETRAN ANTES DO ACIDENTE
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA A PRESCRIÇÃO – APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - RECURSO ACOLHIDO. As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente. Precedente do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.665.187/RJ).
A ausência de comunicação ao DETRAN da venda do veículo a terceiros não atribui ao vendedor qualquer elo subjetivo com a ocorrência do acidente ocorrido posteriormente. Inclusive a questão já se encontra sumulada pelo STJ, através da Súmula no 132: “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.” Assim, constatada a alienação do veículo antes do acidente, deve ser acolhidos os embargos de declaração para reconhecer a omissão do julgamento a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do alienante
.”
(TJ-MT 10140796520178110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E DANOS ESTÉTICOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CHOQUE DE MOTOCICLETA COM TRANSEUNTE – FALTA DE ATENÇÃO DO MOTORISTA –
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA –RECONHECIDA
– MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – VALOR – MANUTENÇÃO – DANO ESTÉTICO – NÃO DEMONSTRADO – DANO MATERIAL – REDUÇÃO PARCIAL – LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DOS RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
A teor da súmula 132 do STJ “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”, quando constatada a venda do veículo antes do acidente. Preliminar de ilegitimidade passiva reconhecida.
As lesões decorrentes de acidente de trânsito justificam a condenação em danos morais e dos lucros cessantes. Indenização fixada em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. O dano estético pode ser definido como aquele que altera a aparência da pessoa, sua estrutura morfológica e corporal, o que não restou demonstrado no presente caso. Os lucros cessantes são aferíveis pelo período em que autora necessitou se recuperar do fatídico acidente. A pensão mensal vitalícia somente é devida nos casos em que a vítima sofreu perda total ou parcial da capacidade laborativa, o que não é a hipótese dos autos, haja vista a ausência de demonstração de que o acidente de trânsito tenha lhe causado a incapacidade no desempenho de suas atividades.”
(TJ-MT

1023197-77.2020.8.11.0003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2023)

Dessa forma, a ação primitiva, em relação ao demandado
IVAN SILVA ARAUJO
, deve ser extinta sem resolução de mérito, em razão da sua ilegitimidade passiva, com fulcro no art. VI, do CPC, de modo que fixo os honorários de sucumbência em favor dele, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida à parte autora (art. 98, §3o, CPC).

Avançando na celeuma, observa-se que o recurso da parte autora é circunscrito a
fixação do dano moral
, sendo que MMa Juíza, ao afastar o pleito, fundamentou nos seguintes termos:

“Na hipótese apresentada, vê-se que situação vivenciada pela parte autora, por si só, não é capaz de caracterizar o dano, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos insuscetíveis de acarretar interferências à esfera extrapatrimonial, ainda mais que não foi noticiado qualquer lesão física sofrida pelo autor no referido acidente”
(sic).

Cumpre salientar que, conquanto a conduta do demandado Rafael seja ilícita, tal fato, por si só, não gera o dever de indenizar.

À luz da Constituição Federal, o dano moral é concebido como violação à personalidade, surgindo o direito à indenização quando violados um de seus atributos.

O dano moral consiste no prejuízo de natureza não patrimonial capaz de afetar o estado anímico da vítima, seja relacionado à honra, à paz interior, à liberdade, à imagem, à intimidade, à vida ou à incolumidade física e psíquica. Não é qualquer ofensa aos citados bens jurídicos que gera o dever de indenizar, sendo imprescindível que a lesão moral apresente certo grau de magnitude, de molde a não configurar mero dissabor ou aborrecimento.

O prejuízo moral deve ser considerado se o sentimento de dor, vexame, humilhação ou sofrimento fugir à normalidade, exorbitando as ocorrências do cotidiano.

Na hipótese, observa-se que a motocicleta do demandado Rafael invadiu a pista contrária, atingindo a motocicleta de propriedade da primeira autora (Janete), não causando grandes lesões físicas ao seu condutos e requerente Williams. Aliás, pelo que se observa dos autos, o Sr. Williams foi liberado no lugar do fato, sendo encaminhado a UPA somente o Sr. Luiz Paulo (carona), que não faz parte deste litígio.

O dissabor enfrentado pelos autores apelantes limita-se apenas aos danos materiais, os quais inclusive já foram reconhecidos pela Magistrada “a quo”.

Assim, fica patente que não há nenhum elemento fático probatório nos autos capaz de levar à conclusão de que o noticiado acidente causou aos autores apelantes danos morais passíveis de reparação pecuniária.

A jurisprudência deste e. Tribunal encampa esta conclusão:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE SEQUELA FÍSICA OU MORAL -

DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora o acidente de trânsito possa acarretar desconforto ao autor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime porque não restou demonstrado que o acidente tenha ocasionado qualquer sequela física ou moral.”
(TJ-MT - AC: 10541500720208110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– LESÃO AOS DIREITOS SUBJETIVOS E PERSONALÍSSIMOS NÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os danos morais alegados devem estar minimamente comprovados nos autos para que a parte tenha o direito à indenização. Mero aborrecimento normal do cotidiano não se confunde com lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte, portanto não autoriza a reparação.”
(TJ-MT 00294736620168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)

Por fim, no que concerne aos
honorários
de sucumbência
, observa-se o percentual fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (R$6.170,04), está adequado ao trabalho desenvolvido pelo causídico, além de observar o grau de zelo do advogado, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo profissional até o término da ação, razão pela qual mantém-se o percentual fixado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
IVAN SILVA ARAUJO
, para reconhecer sua ilegitimidade passiva, nos termos elucidados no voto, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024